Tribunal: TJMT
Processo: 1028368-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028368-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), ISABELA CRISTINA BOURET QUEIROZ SARAIVA - CPF: 050.865.671-06 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DA COMPACTA COMERCIAL LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SUPERMERCADO. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS REITERADAS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E DETERIORADOS. REEMBALAGEM FRAUDULENTA. DANO MORAL COLETIVO. INTERESSE PROCESSUAL. DANO
PRESUMIDO
. MAJORAÇÃO DO
VALOR
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Compacta Comercial Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada com fundamento na Lei no 7.347/1985 e no Código de Defesa do Consumidor, em
razão de reiteradas irregularidades sanitárias constatadas pela Vigilância Sanitária Municipal, nos anos de 2019 e 2020, nas dependências do Supermercado Big Master, consistentes, entre outras, na comercialização de produtos vencidos e deteriorados, reembalagem fraudulenta com aposição de novas etiquetas de validade, reaproveitamento de alimentos e descumprimento generalizado de normas sanitárias e consumeristas. A sentença rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, deixou de impor obrigação de fazer em razão da regularização superveniente das irregularidades e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00. O Ministério Público postulou a majoração da indenização para R$ 500.000,00. A empresa requereu a extinção do feito por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se havia interesse processual para o ajuizamento da ação civil pública, diante da alegada regularização prévia das irregularidades; (
iii
) determinar se as condutas praticadas pela empresa configuram dano moral coletivo e nexo causal aptos a ensejar responsabilização civil coletiva; e (
iv
) definir se o valor fixado a título de dano moral coletivo
observa os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e eficácia pedagógica da tutela coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ministerial impugna especificamente o fundamento da sentença relativo ao
valor
indenizatório, aponta a insuficiência do valor arbitrado e apresenta fundamentação concreta acerca da gravidade das condutas, da capacidade econômica da empresa e da necessidade de eficácia pedagógica, razão pela qual atende ao princípio da dialeticidade recursal.

O interesse processual está configurado porque, ao tempo do ajuizamento da ação, inexistia atestado técnico oficial de regularização das irregularidades constatadas na inspeção sanitária realizada em fevereiro de 2020, sendo insuficiente a mera manifestação administrativa unilateral da empresa para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da Vigilância Sanitária.

A natureza das obrigações sanitárias discutidas é continuada e de trato sucessivo, exigindo observância permanente das normas de higiene, conservação e segurança alimentar, circunstância reforçada pela constatação de irregularidades em ciclos sucessivos de fiscalização.

Ainda que as obrigações de fazer tivessem sido integralmente cumpridas antes ou durante o curso do processo, tal circunstância não afastaria o interesse de agir quanto ao pedido indenizatório, porque a
reparação por dano moral coletivo possui natureza autônoma em relação à cessação da conduta ilícita.

Os relatórios técnicos de inspeção sanitária demonstram padrão sistemático e generalizado de descumprimento das normas sanitárias e consumeristas, abrangendo praticamente todos os setores do estabelecimento comercial.

A comercialização de produtos vencidos ou deteriorados, a reembalagem com aposição de novas etiquetas de validade e a ocultação de informações sobre validade configuram condutas de elevada reprovabilidade, violam os deveres de informação, boa-fé objetiva, segurança e confiança nas relações de consumo e expõem a coletividade a risco sanitário concreto.

O dano moral coletivo decorre da própria exposição da coletividade a práticas abusivas e lesivas de significativa gravidade, sendo desnecessária a demonstração de dano individualizado, sofrimento subjetivo ou efetivo prejuízo à saúde de consumidores determinados.

A regularização superveniente das desconformidades, atestada em inspeção realizada em abril de 2025, impede a imposição de novas obrigações de fazer, mas não extingue o dano moral coletivo já consumado.

A fixação do valor indenizatório deve considerar a gravidade objetiva das infrações, a extensão social da lesão, a reiteração das condutas, a recusa injustificada
à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, a capacidade econômica da empresa e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

O valor de R$ 20.000,00 revela-se insuficiente para cumprir adequadamente as funções pedagógica, preventiva e dissuasória da responsabilidade civil coletiva, enquanto o montante de R$ 500.000,00 mostra-se excessivo diante da posterior regularização integral das desconformidades e da ausência de comprovação de danos concretos individualizados.

A majoração da indenização para R$
50
.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, harmoniza-se com os precedentes desta Corte e assegura efetividade à tutela coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Compacta Comercial Ltda desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando o recorrente impugna especificamente o fundamento decisório cuja reforma pretende, ainda que reitere argumentos anteriormente deduzidos.

A ausência de atestado técnico oficial de regularização das irregularidades sanitárias constatadas pelo órgão fiscalizador mantém íntegro o interesse processual para o ajuizamento da ação civil pública.

A exposição reiterada da coletividade de consumidores à comercialização de produtos vencidos,
deteriorados ou fraudulenta e sanitariamente inadequados configura dano moral coletivo
presumido
.

A regularização superveniente da conduta ilícita não afasta o dever de reparar o dano moral coletivo já consumado.

A quantificação do dano moral coletivo deve observar a gravidade da conduta, sua reiteração, a extensão da lesão social, a capacidade econômica do ofensor e a eficácia pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 485, VI, 932, III, 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6o, VI e VII, 8o, 18, § 6o, e 31; Lei no 7.347/1985,
arts
. 1o, 13 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.057.274/RS; STJ,
EREsp
no 1.342.846/RS; STJ, REsp no 1.586.515/RS; TJ-MT, Apelação Cível no 1002967-35.2023.8.11.0059, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0000328-38.2014.8.11.0007, Rel. Des. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0017522-55.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1014416-66.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecursos de
Ap
elação
Cível
interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela no 1028368-15.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Parquet em face da empresa que opera o Supermercado Big Master, localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, no 478, Vila Aurora, Rondonópolis/MT.

A ação foi proposta em 01 de dezembro de 2020, com fundamento na Lei no 7.347/1985 e no Código de Defesa do Consumidor, objetivando compelir a requerida a cessar práticas abusivas e lesivas aos consumidores constatadas em inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal em abril de 2019 e fevereiro de 2020, bem como obter a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O Ministério Público informou que apresentou duas propostas de Termo de Ajustamento de Conduta, ambas recusadas pela requerida.

A demandada apresentou contestação, arguindo falta de interesse de agir e, no mérito, sustentando o cumprimento integral das exigências sanitárias e a improcedência do pedido.

No curso do processo, o Juízo determinou nova inspeção pela Vigilância Sanitária Municipal, realizada em 03 de abril de 2025, cujo Relatório Técnico de Inspeção Sanitária — formalizado pelo Ofício no 111/2025/SMS/VISA/EWPS/ROO e elaborado pelas servidoras Gisele Portela de Oliveira e Tatiana Vieira Dalberto — atestou o cumprimento
integral de todos os apontamentos anteriormente constatados, com comprovação fotográfica item a item.

A sentença julgou procedente o pedido, rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, deixou de impor obrigação de fazer em razão da regularização integral das irregularidades e condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida para projetos municipais ligados à assistência social e cidadania, sem condenação em custas e honorários.

OMinistério Públicoapelou pugnando pela majoração do dano moral coletivo para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao argumento de que o valor fixado é insuficiente para cumprir a função pedagógica e dissuasória da condenação, considerando a gravidade das irregularidades, a reiteração das condutas, a recusa em celebrar o TAC e o porte econômico da empresa.

A
Compacta Comercial Ltda
apelou arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual, por entender que as irregularidades já estavam sanadas antes do ajuizamento da ação, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, sustentou a inexistência de dano moral coletivo, por ausência de individualização do abalo extrapatrimonial e de nexo causal, requerendo, subsidiariamente, a drástica redução do
valor
.

A Compacta Comercial Ltda apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a impossibilidade de majoração do quantum. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso da empresa,
pugnando pelo seu improvimento. A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se nos autos, ratificando o posicionamento do órgão agente e pugnando pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – C
onhecimento dos recursos

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II – D
a preliminar de ausência de diale
ti
cidade recursal arguida nas contrarrazões da Compacta Comercial
LTDA

Em suas contrarrazões ao recurso ministerial, a Compacta Comercial Ltda arguiu, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o Ministério Público não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos já deduzidos na petição inicial, o que atrairia a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e o consequente não conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, que se extrai dos artigos 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente, nas razões do recurso, os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma ou a anulação da decisão impugnada, estabelecendo um diálogo argumentativo com os fundamentos d
a decisão
.

A violação a esse princípio pressupõe que o apelante se limite a reproduzir, de forma absolutamente acrítica e sem qualquer confronto com a fundamentação da sentença, o conteúdo de peças anteriores, sem identificar o ponto específico da decisão que pretende ver reformado e sem apresentar os motivos pelos quais entende que a decisão é equivocada.

No caso em exame, o recurso ministerial não incorre nesse vício. O Ministério Público identificou com precisão o ponto específico da sentença que pretende ver reformado — o quantum arbitrado a título de dano moral coletivo, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) —, apresentou os fundamentos pelos quais entende que esse valor é insuficiente para cumprir a função pedagógica e dissuasória da indenização coletiva, invocou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, apontou o porte econômico da empresa, a reiteração das condutas ao longo dos anos, a gravidade das irregularidades e a recusa em celebrar o TAC. Há, portanto, impugnação específica e fundamentada ao ponto da sentença que se pretende reformar.

O fato de os argumentos de fundo se assemelharem àqueles já deduzidos na petição inicial não configura ausência de dialeticidade. Em sede recursal, quando a pretensão do autor não foi integralmente acolhida, é natural e esperado que o recorrente reitere os fundamentos que embasaram o pedido originário, acrescendo a eles a demonstração de que a sentença, ao
não
os
acolh
er
integralmente, incorreu em equívoco. E foi exatamente isso que o Ministério Público fez, ao demonstrar que o valor fixado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não cumpre a função pedagógica e dissuasória da indenização coletiva. A dialeticidade não exige que o recorrente apresente argumentos absolutamente novos ou inéditos; exige apenas que enfrente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi feito.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

III – D
a preliminar de ausência de interesse processual ou interesse de agir arguida no recurso da Compacta Comercial
LTDA

A Compacta Comercial Ltda renova, em sede recursal, a preliminar de ausência de interesse processual, sustentando que as irregularidades
,

objeto da ação
,
já haviam
sido sanadas antes do ajuizamento da demanda, conforme atestado pelo Relatório Técnico de Inspeção Sanitária da VISA Municipal, com inspeção realizada em 10/02/2020 e relatório datado de 12/02/2020, no qual constaria que o estabelecimento atendeu às determinações solicitadas no relatório anterior.

Argumenta que, nesse cenário, a tutela jurisdicional seria desnecessária e inútil, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A preliminar não merece acolhida, e os fundamentos para sua rejeição são múltiplos e convergentes.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, estrutura-se sobre o binômio necessidade-utilidade, exigindo que a tutela jurisdicional seja necessária para a obtenção do bem da vida pretendido e que o provimento pleiteado seja apto a produzir resultado prático favorável ao autor. Sua análise, contudo, não pode ser feita de forma descontextualizada, divorciada da realidade fática que motivou o ajuizamento da demanda e da natureza do direito material tutelado.

A tese da apelante parte de uma leitura parcial e descontextualizada do acervo documental. O Relatório Técnico de Inspeção Sanitária de fevereiro de 2020, ao qual a apelante faz referência, atestou o cumprimento das determinações constantes do relatório anterior — ou seja, das exigências decorrentes da inspeção de abril de 2019.

Ocorre que, nessa mesma inspeção de fevereiro de 2020, a Vigilância Sanitária constatou um novo e extenso rol de irregularidades, conforme detalhadamente descrito na petição inicial. Portanto, ao tempo do ajuizamento da ação, em dezembro de 2020, havia irregularidades recentes, constatadas pelo órgão fiscalizador competente em fevereiro de 2020, que não tinham sido comprovadamente sanadas por atestado técnico do órgão fiscalizador.

A apelante não demonstrou, de forma cabal e documentalmente inequívoca, que as irregularidades constatadas em fevereiro de 2020 haviam sido integralmente corrigidas antes do ajuizamento da demanda em dezembro de 2020.

A mera resposta administrativa protocolada pela empresa, desacompanhada de atestado técnico do órgão fiscalizador competente
referente especificamente às irregularidades de 2020, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos da Vigilância Sanitária.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que impõe ao particular o ônus de demonstrar, por prova robusta e idônea, a incorreção ou a superação das constatações oficiais. A simples resposta administrativa protocolada pela apelante, sem a correspondente verificação
técnica
no
local
pelo órgão fiscalizador, não tem o condão de afastar as irregularidades oficialmente registradas. E o próprio Relatório Técnico de Inspeção Sanitária de constatação, realizado em 03 de abril de 2025 — portanto, mais de quatro anos após o ajuizamento da ação —, é o primeiro documento técnico oficial que atesta o cumprimento integral de todos os apontamentos, o que por si só demonstra que, ao tempo do ajuizamento, em dezembro de 2020, não havia atestado técnico oficial de regularização das irregularidades de 2020.

Ademais, a natureza das obrigações objeto da ação civil pública é essencialmente continuada e de trato sucessivo. As exigências sanitárias impostas a um estabelecimento comercial de grande porte, que manipula e comercializa alimentos em diversas modalidades — restaurante, lanchonete, açougue, rotisserie, panificadora, pizzaria, ilha de frios —, não se esgotam com um único ato de adequação.

Trata-se de obrigações permanentes, que se renovam cotidianamente e que exigem vigilância constante. A constatação de irregularidades em dois ciclos consecutivos de inspeção — 2019 e 2020 —
evidencia
exatamente esse caráter reiterado e contínuo das
desconformidades, afastando qualquer conclusão de que a regularização pontual de um conjunto de irregularidades esgota o objeto da tutela coletiva.

Por outro lado, ainda que se admitisse, por hipótese, que as obrigações de fazer tivessem sido integralmente cumpridas antes do ajuizamento — o que não se demonstrou —, tal circunstância não afastaria o interesse de agir quanto ao pedido de indenização por dano moral coletivo.

O dano moral coletivo, uma vez consumado pela exposição da coletividade de consumidores a práticas abusivas e a condições sanitárias inadequadas, não se desfaz pela regularização posterior. A reparação do dano extrapatrimonial coletivo tem natureza autônoma em relação à cessação da conduta ilícita, e o interesse de agir para a tutela ressarcitória subsiste independentemente de a obrigação de fazer ter sido ou não cumprida.

A própria sentença recorrida, ao reconhecer o cumprimento das obrigações de fazer e, ainda assim, condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, demonstrou com precisão que os dois pedidos têm objetos distintos e autonomia processual.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

IV – D
o mérito

D
o recurso da Compacta Comercial
LTDA:
inexistência de dano moral e ausência de nexo causal

No mérito, a Compacta Comercial Ltda sustenta a inexistência de dano moral coletivo, argumentando que a sentença não individualizou os
fatos
aptos a caracterizar o abalo extrapatrimonial à coletividade, que não houve comprovação de dano efetivo à saúde dos consumidores, que as irregularidades foram classificadas pelo órgão fiscalizador como de baixo risco e que a empresa adotou postura colaborativa, regularizando prontamente as desconformidades apontadas.

Sustenta, ainda, a ausência de nexo causal entre a conduta imputada e qualquer suposto abalo moral difuso.

As razões recursais não merecem acolhida.

Para a adequada compreensão da extensão e da gravidade das condutas antijurídicas praticadas pela apelante, é indispensável examinar, de forma detida, as irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária Municipal nas inspeções realizadas em 10 de abril de 2019 e em fevereiro de 2020, conforme literalmente descritas na petição inicial da ação civil pública e reproduzidas nas razões recursais do Ministério Público.

Na inspeção realizada em 10 de abril de 2019, foram constatadas as seguintes irregularidades:

"1) Relativas à documentação do estabelecimento comercial: 1.1 - Protocolar a documentação necessária para o processo de liberação da Licença Sanitária Exercício 2019; 1.2 - Adequar o Manual de Boas Práticas do açougue à sua realidade, pois apresenta rotinas de padaria; 1.3 - Revisar, atualizar e implementar
POP's
(Procedimentos
Operacionais Padronizados) contemplando todas as áreas e atividades do estabelecimento.

2) Relativas ao setor de Recursos Humanos do estabelecimento: 2.1 - Elaborar e implementar programa de treinamento periódico para manipuladores de alimentos e seus respectivos registros; 2.2 - Disponibilizar
EPI's
em quantidade suficiente para os funcionários que tem acesso às câmaras frias, capaz de proteger tronco e membros em temperaturas baixas.

3) Relativas ao restaurante do estabelecimento comercial: 3.1 - Fixar corrimão na escada de acesso à cozinha; 3.2 - Sanar problemas de infiltração e reformar a pintura no teto da cozinha; 3.3 - Providenciar barreiras de proteção contra insetos nas aberturas externas da cozinha; 3.4 - Não armazenar ou reaproveitar sobras de alimentos servidos no(s) dia(s) anterior(es); 3.5 - Higienizar ventiladores de parede da cozinha; 3.6 - Providenciar freezers separados para cada gênero alimentício ou barreiras físicas dentro dos já existentes; 3.7 - Não utilizar produtos deteriorados ou com alterações organolépticas como matéria-prima de outros alimentos; 3.8 - Restaurar ou substituir pisos e azulejos quebrados; 3.9 - Retirar utensílios de limpeza da área de manipulação quando não estiverem sendo utilizados; 3.10 - Fazer higienização nas grades dos fogões e o duto interno da coifa da cozinha; 3.11 - Reformar ou substituir os equipamentos oxidados ou danificados; 3.12 - Providenciar sabonete líquido e papel toalha para as instalações sanitárias de funcionários do restaurante; 3.13 - Substituir lixeiro quebrado nas instalações sanitárias de funcionários do restaurante.

4) Relativas à lanchonete do estabelecimento comercial: 4.1 - Higienizar individualmente as laranjas antes de colocar na máquina de extração de suco; 4.2 - Higienizar as latas e bebidas antes de colocar no refrigerador de vendas; 4.3 - Substituir borrachas de vedação das portas do balcão frigorífico sobre o qual ocorre o preparo do suco de laranja; 4.4 - Reformar pintura de paredes onde se fizer necessário.

5) Relativas à ilha de frios/fatiamento: 5.1 - Não expor à venda produtos com prazo de validade vencido; 5.2 - Não reembalar e apor novas etiquetas de validade em produtos com prazo de validade vencido; 5.3 - Não colocar etiquetas com preço e outras informações sobre a data de validade original dos produtos; 5.4 - Não fatiar e comercializar frios com prazo de validade vencido; 5.5 - Não comercializar produtos com alterações organolépticas (deteriorados); 5.6 - Reformar ou substituir lixeiro com pedal danificado.

6) Relativas ao açougue: 6.1 - Reformar ou substituir lixeiras danificadas na sala de desossa; 6.2 - Reformar ou substituir equipamentos oxidados ou danificados no açougue e na sala de desossa; 6.3 - Organizar o armário da sala de desossa, separando por gênero os itens lá armazenados.

7) Relativas à rotisserie do estabelecimento comercial: 7.1 - Restaurar piso, forro e porta danificados; 7.2 - Providenciar tela de proteção contra insetos para o exaustor; 7.3 - Reformar ou substituir balcão expositor.

8) Relativas à panificadora: 8.1 - Restaurar piso e forro danificados; 8.2 - Providenciar proteção para as instalações elétricas e tomadas desprovidas de espelho; 8.3 - Substituir formas oxidadas.

9) Relativas às áreas de produção de pizza, salgados, padaria, confeitaria, rotisserie e áreas de armazenamento de matérias primas e embalagens: 9.1 - Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios: 9.1.1 - Restaurar rachaduras e sanar infiltrações das paredes nas áreas de manipulação e armazenamento que se fizer necessário; Providenciar revestimento liso, impermeável e lavável para as paredes das áreas de manipulação e armazenamento que se fizer necessário; Restaurar rachaduras e sanar infiltrações das paredes, bem como providenciar revestimento liso, impermeável e lavável para o corredor de acesso as áreas de manipulação e armazenamento; Restaurar piso danificado das áreas de manipulação e armazenamento que se fizer necessário (inclusive das câmaras frias); Restaurar paredes com revestimentos (azulejos) ausentes e/ou danificados; Sanar gotejamento oriundo do sistema de refrigeração; 9.1.2 - Providenciar proteção para as instalações elétricas e tomadas desprovidas de espelho; 9.1.3 - Providenciar sistema de ventilação adequada para o depósito de matéria prima da confeitaria e depósito de embalagens; 9.1.4 - Manter portas fechadas no momento da manipulação de alimentos; Restaurar portal da área de embalagem de pães; Restaurar partes oxidadas da porta da área da confeitaria; Substituir tela de proteção contra insetos da porta da confeitaria; 9.1.5 - Providenciar tela de proteção contra insetos para os exaustores; 9.1.6 - Providenciar proteção adequada para o encanamento da pia da área de fracionamento e embalagem de frutas; Providenciar ralo com sistema de fechamento para as instalações sanitárias dos funcionários; 9.1.7 - Providenciar sabonete líquido,
toalhas de papel e lixeiras com tampa acionadas a pedal para as instalações sanitárias dos funcionários; 9.1.8 - Providenciar sabonete líquido e toalhas de papel para as pias das áreas de manipulação; 9.1.9 - Restaurar ou substituir carrinhos de transporte de alimentos oxidados; Restaurar ou substituir suportes oxidados que armazenam as formas; Restaurar ou substituir prateleiras oxidadas do depósito de matéria prima da confeitaria. 9.2) Matérias primas, ingredientes, embalagens e alimentos: 9.2.1) Manter frios fatiados identificados com datas de fracionamento e validade; 9.2.2) Submeter os alimentos que serão consumidos crus a processo de higienização e desinfecção; 9.2.3) Manter embalagens descartáveis e protegidas de agentes externos; 9.2.4) Providenciar proteção para o transporte de alimentos preparados e prontos para o consumo de forma que
os mesmos
não fiquem expostos a agentes externos."

Na inspeção realizada em fevereiro de 2020, foram constatadas as seguintes novas irregularidades:

"1) Relativas à documentação: 1.1 – Protocolar a documentação necessária para o processo de liberação da Licença Sanitária Exercício 2020; 1.2 – Implantar e apresentar registro diário do controle da temperatura das câmaras frias, balcões expositores, ilhas de
frios, etc.

2) Relativas ao restaurante: 2.1 – Providenciar elevador de carga para transporte dos alimentos preparadas da cozinha para a área de buffet; 2.2 – Higienizar telas de proteção contra insetos nos exaustores da cozinha; 2.3 – Substituir utensílios danificados (panelas sem cabo); 2.4 – Fazer
higienização no duto interno da coifa da cozinha; 2.5 – Substituir gordura da fritadeira sempre que apresentar sinais de saturação (não somente nas datas fixadas); 2.6 – Providenciar espelho para as tomadas que não as possuem; 2.7 – Substituir borrachas de vedação da porta da câmara-fria; 2.8 – Não armazenar produtos em caixas de papelão na área de produção; 2.9 – Retirar câmara-fria em desuso nas áreas das churrasqueiras.

3) Relativas à lanchonete: 3.1 – Providenciar proteção para lâmpadas fluorescentes.

4) Relativas à ilha de frios/fatiamento: 4.1 – Providenciar ralo escamoteável; 4.2 – Providenciar a restauração e fixação da torneira.

5) Relativas ao açougue: 5.1 – Providenciar identificação das caixas de descarte; 5.2 – Reformar ou substituir equipamentos oxidados (sistema de refrigeração); 5.3 – Separar espaços específicos para as caixarias dentro das câmaras frias e de resfriamento.

6) Relativas à rotisserie: 6.1 – Retirar, inutilizar ou restaurar utensílios danificados da área de produção.

7) Relativas ao depósito: 7.1 – Sanar infiltrações e vedar orifício na parede e restaurar a pintura
das mesmas
.

8) Área externa: 8.1 – Realizar limpeza do pátio; 8.2 – Providenciar container, caçamba ou outro dispositivo com tampa para acondicionamento de todo o lixo orgânico; 8.3 – Reformar e fixar eficientemente a barra de proteção.

9) Área de produção de pizza: 9.1 – Restaurar azulejos quebrados da porta da câmara fria; 9.2 – Restaurar estrutura oxidada da porta telada; 9.3 – Parametrizar a data de validade das massas da pizza respeitando a data de utilização final.

10) Estacionamento: 10.1 – Sanar infiltrações e vazamentos de água nas tubulações de energia elétrica; 10.2 – Restaurar pintura do teto."

A simples leitura desse extenso e detalhado rol de irregularidades, constatadas em dois ciclos consecutivos de inspeção, é suficiente para revelar a dimensão do problema e a gravidade das condutas praticadas pela apelante.

Não se trata de falhas pontuais e isoladas, mas de um padrão generalizado e sistemático de descumprimento das normas sanitárias e consumeristas, que abrangeu praticamente todos os setores do estabelecimento — documentação, recursos humanos, restaurante, lanchonete, ilha de frios e fatiamento, açougue, rotisserie, panificadora, áreas de produção de pizza, salgados, padaria, confeitaria, depósito, área externa e estacionamento.

Dentre as irregularidades constatadas, destacam-se, pela sua particular gravidade, aquelas relacionadas à ilha de frios e fatiamento, identificadas nos itens 5.1 a 5.5 do relatório de 2019: a exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido; a reembalagem de produtos com prazo de validade vencido, com aposição de novas etiquetas de validade — prática que configura fraude ao consumidor e adulteração de produto —; a colocação de etiquetas com preço e outras informações sobre a data de validade original dos produtos, ocultando-a do consumidor; o fatiamento e a comercialização de frios com prazo de validade vencido; e a comercialização de produtos com alterações organolépticas, ou seja, deteriorados.

Igualmente graves são as irregularidades constatadas no restaurante, especialmente o armazenamento e reaproveitamento de sobras de alimentos servidos em dias anteriores (item 3.4) e a utilização de produtos deteriorados ou com alterações organolépticas como matéria-prima de outros alimentos (item 3.7).

Essas práticas expõem os consumidores a risco direto e concreto de intoxicação alimentar e outros agravos à saúde, violando frontalmente o artigo 8o do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a colocação no mercado de consumo de produtos e serviços que acarretem riscos à saúde ou segurança dos consumidores, e o artigo 18, § 6o, do mesmo diploma, que define como impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, e os produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

A prática de reembalar produtos com prazo de validade vencido e apor novas etiquetas de validade é, por si só, conduta de extrema gravidade, que configura fraude ao consumidor, viola o princípio da informação e da boa-fé objetiva, e expõe a coletividade de consumidores a risco sanitário real e concreto.

Não se trata de mera irregularidade estrutural ou de baixo risco; trata-se de conduta que
engana
o consumidor quanto à qualidade e à segurança do produto que adquire, violando frontalmente o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que exige que a oferta e apresentação de produtos assegurem informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre
suas características, qualidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem.

O dano moral coletivo, instituto consolidado no ordenamento jurídico brasileiro a partir da conjugação do artigo 6o, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor com o artigo 1o da Lei no 7.347/1985, representa

a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução que culminou no julgamento do REsp 1.057.274/RS, consolidou o entendimento de que o dano moral coletivo é plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro, prescindindo da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psíquico individualizados, pois sua configuração decorre da lesão injusta a valores e interesses transindividuais, cuja proteção é assegurada pelo sistema jurídico.

A lesão aos interesses de massa não pode ficar sem reparação, sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como forma de prevenir e reparar os conflitos sociais.

No caso dos autos, a configuração do dano moral coletivo é inequívoca. A coletividade de consumidores que frequentou o Supermercado Big Master durante o período em que as práticas abusivas eram adotadas foi exposta a risco sanitário real e concreto, teve sua confiança traída e seus direitos fundamentais violados.

O princípio da confiança, que orienta as relações de consumo e que garante ao consumidor a expectativa legítima de que os produtos que
adquire são seguros e estão dentro do prazo de validade, foi frontalmente violado pela prática de reembalagem fraudulenta e pela comercialização de produtos vencidos e deteriorados.

O argumento da apelante de que a sentença não individualizou os
casos
concretos
aptos a caracterizar o abalo extrapatrimonial não prospera. O dano moral coletivo não exige a individualização de cada consumidor afetado, nem a demonstração de que determinado consumidor adquiriu e consumiu produto vencido ou deteriorado. Sua configuração decorre da própria exposição da coletividade à conduta antijurídica, da violação dos valores transindividuais de segurança, confiança e boa-fé nas relações de consumo.

A potencialidade lesiva das condutas, aliada à sua reiteração e extensão, é suficiente para caracterizar o abalo extrapatrimonial coletivo.

O argumento de que as irregularidades foram classificadas pelo órgão fiscalizador como de "baixo risco" não encontra respaldo no acervo documental.

Os relatórios de inspeção juntados aos autos não contêm tal classificação para as irregularidades mais graves, especialmente aquelas relacionadas à comercialização de produtos vencidos e deteriorados e à reembalagem fraudulenta.

Ainda que algumas desconformidades de natureza estrutural possam ser consideradas de menor gravidade isoladamente, o conjunto das irregularidades, em sua extensão e variedade, revela um padrão sistemático
de descumprimento das normas sanitárias e consumeristas, incompatível com a qualificação genérica de "baixo risco".

Ademais, o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária de constatação realizado em 03 de abril de 2025, que atestou o cumprimento integral de todos os apontamentos, demonstra que as adequações exigidas eram numerosas, abrangentes e de natureza variada, o que por si só afasta a tese de que se tratava de meras desconformidades de baixo risco e fácil correção.

Quanto ao nexo causal, a tese da apelante igualmente não prospera. O nexo de causalidade entre as condutas antijurídicas da empresa e o abalo extrapatrimonial coletivo é evidente e direto.

A comercialização de produtos vencidos e deteriorados, a reembalagem fraudulenta, o armazenamento e reaproveitamento de sobras de alimentos e as condições sanitárias inadequadas em praticamente todos os setores do estabelecimento são condutas que, por sua própria natureza, violam os valores transindividuais de segurança, confiança e boa-fé nas relações de consumo, causando abalo à harmonia e ao equilíbrio que devem reger o mercado de consumo.

Não se exige, para a configuração do dano moral coletivo, a demonstração de dano individual concreto a cada consumidor; o dano decorre da própria exposição da coletividade à conduta antijurídica e da violação dos valores transindividuais que o ordenamento jurídico tutela.

O argumento de que a empresa adotou postura colaborativa e regularizou as irregularidades não afasta o dano moral coletivo já
consumado. A regularização posterior é relevante para a cessação da conduta ilícita e para a não imposição de obrigações de fazer, como corretamente reconheceu a sentença. Mas não apaga o dano extrapatrimonial coletivo decorrente da exposição da coletividade de consumidores, por período prolongado, a práticas abusivas e a condições sanitárias inadequadas. O dano moral coletivo, uma vez consumado, não se desfaz pela regularização superveniente, assim como o dano moral individual não se desfaz pela cessação da conduta lesiva.

Impõe-se, portanto, o afastamento das razões recursais
da Compacta Comercial Ltda
.

Do recurso interposto pelo Ministério Público – pedido de majoração do
valor
indenizatório

Insurge-se o Ministério Público contra o valor arbitrado na sentença a título de compensação por dano moral coletivo, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), postulando sua elevação para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sob o argumento de que o montante estabelecido pelo juízo singular não se revela apto a cumprir, com a necessária eficácia, as funções reparatória, pedagógica e inibitória inerentes à responsabilidade civil coletiva, especialmente diante da gravidade concreta das irregularidades constatadas, da reiteração das condutas ao longo dos anos, da resistência da requerida à solução consensual mediante celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e de sua expressiva capacidade econômica.

O inconformismo merece parcial acolhimento.

A definição do
valor
indenizatório em hipóteses de dano moral coletivo exige do julgador atividade valorativa particularmente cuidadosa, orientada pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela necessidade de harmonização entre a vedação ao enriquecimento sem causa e a imprescindível eficácia preventiva da tutela coletiva.

Nesse exercício de ponderação, devem ser considerados, entre outros vetores hermenêuticos, a intensidade da reprovabilidade da conduta ilícita, a extensão objetiva da lesão social produzida, o grau de culpabilidade do agente, a eventual habitualidade ou reiteração do comportamento antijurídico, a capacidade econômica do ofensor e, sobretudo, a aptidão concreta da condenação para desestimular a repetição de práticas semelhantes.

No tocante à gravidade da conduta, já restou amplamente demonstrado, nos tópicos precedentes, que as irregularidades constatadas extrapolam, em muito, o campo das meras inconformidades administrativas de reduzido potencial ofensivo.

Com efeito, a comercialização de produtos com prazo de validade expirado, a reembalagem fraudulenta mediante aposição de novas etiquetas de validade, a exposição de alimentos deteriorados ao consumo humano e, ainda, a utilização desses mesmos produtos como matéria-prima para elaboração de outros gêneros alimentícios traduzem condutas de elevadíssima censurabilidade jurídica e social, capazes de expor diretamente a risco concreto a saúde e a segurança da coletividade consumidora, em manifesta afronta aos artigos 8o e 18, § 6o, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à extensão do dano, igualmente não se pode perder de vista que o Supermercado Big Master constitui estabelecimento empresarial de grande porte, com atendimento diário a expressivo contingente de consumidores da cidade de Rondonópolis e de toda a região circunvizinha.

A submissão contínua de número indeterminado de consumidores a práticas abusivas dessa natureza, por período prolongado, projeta a lesão muito além de situações individualizadas, alcançando toda a coletividade local e comprometendo a confiança social depositada nas relações de consumo.

Também assume particular relevância, para fins de quantificação da indenização, a inequívoca reiteração das condutas.

O histórico de irregularidades documentado desde o ano de 2013, com novos ciclos de desconformidades constatados nos anos de 2019 e 2020, evidencia que a requerida, a despeito das intervenções fiscalizatórias pretéritas, deixou de implementar medidas estruturais eficazes aptas a assegurar o cumprimento permanente das normas sanitárias e consumeristas.

Tal circunstância agrava significativamente o grau de culpabilidade da empresa e justifica a fixação de montante com maior potencial dissuasório.

Some-se a isso o fato de que a requerida recusou as duas propostas de Termo de Ajustamento de Conduta formuladas pelo Ministério Público, circunstância que revela resistência injustificada à solução
extrajudicial do conflito e reforça a necessidade de resposta jurisdicional mais efetiva.

No tocante à capacidade econômica do ofensor, extrai-se dos autos que a empresa Compacta Comercial Ltda., operando sob a marca Supermercado Big Master, possui cinco filiais distribuídas pelo Estado de Mato Grosso, inclusive unidades de grande porte nos Municípios de Rondonópolis e Tangará da Serra, circunstância que
evidencia
tratar-se de empreendimento empresarial de médio a grande porte, dotado de considerável capacidade econômica.

Sob tal perspectiva, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), embora não possa ser considerado irrisório em termos absolutos, revela-se manifestamente insuficiente para produzir, no caso concreto, o efeito pedagógico e preventivo exigido pela tutela coletiva.

Todavia, não assiste integral razão ao
Ministério Público
ao montante pretendido.

Isso porque a elevação da indenização para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas circunstâncias específicas do caso concreto, desbordaria dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que devem orientar a reparação coletiva.

Com efeito, deve-se considerar que a empresa, ao final, promoveu a integral regularização das desconformidades apontadas, conforme atestado no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária elaborado em abril de 2025, bem como inexiste prova de ocorrência de dano efetivo e individualizado à saúde de consumidores determinados.

A imposição de valor excessivamente elevado, dissociado da realidade fática demonstrada nos autos, acabaria por assumir indevido viés confiscatório, incompatível com a natureza reparatória, pedagógica e preventiva da indenização coletiva.

A propósito, a orientação jurisprudencial desta Corte, em hipóteses análogas envolvendo infrações sanitárias praticadas por estabelecimentos do setor alimentício, tem fixado parâmetros indenizatórios situados, ordinariamente, entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), variando conforme as peculiaridades concretas de cada demanda, notadamente a gravidade das infrações, a reiteração das condutas e a capacidade econômica do infrator.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte, que merecem integral transcrição:

"EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PRODUTOS VENCIDOS E EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO HUMANO. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINARES DE FATO SUPERVENIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Raquel Alves Silva
Supermercado Ltda. contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedente o pedido ministerial para condenar a requerida a se abster de comercializar produtos vencidos e impróprios ao consumo humano, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00, revertido ao Fundo Municipal de Saúde.
(...)

III. Razões de decidir 3. A preliminar de fato superveniente foi rejeitada, porquanto a anulação administrativa do auto de infração não invalida o conjunto probatório colhido judicialmente, nem vincula o juízo quanto à materialidade das infrações. 4
(...)
. 5. No mérito, restou comprovada a infração sanitária com base em relatório técnico, termo de apreensão de mais de 420 produtos vencidos ou impróprios ao consumo, registros fotográficos e declarações constantes dos autos, afastando-se a alegação de parcialidade dos fiscais ou invalidade da fiscalização. 6. A atuação da empresa violou normas sanitárias e os direitos difusos dos consumidores, expondo alimentos deteriorados ou vencidos à comercialização, o que configura conduta ilícita de elevada reprovabilidade, justificando a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos dos
arts
. 13 e 18, § 6o, do CDC. 7.
O dano moral coletivo é presumido (in
re

ipsa
), considerando-se a afronta à saúde pública, à confiança nas relações de consumo e à moralidade coletiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo individualizado. 8. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) foi considerado adequado, proporcional e suficiente para o caráter pedagógico e reparatório da medida, não havendo elementos que autorizem sua majoração ou redução
.
”
IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento
(...)
. 4.
O dano moral coletivo decorrente de infrações sanitárias é presumido, bastando a demonstração da conduta ilícita de grave reprovabilidade. 5. A fixação de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem se sujeitar a critérios exclusivamente econômicos ou comparativos com sanções administrativas
”

(TJ-MT – Apelação Cível no 10029673520238110059, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/11/2025,
DJe
05/11/2025)

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO – RELATÓRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NORMAS CONSUMERISTAS – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA –
DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE ESTIPULADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DESTINAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO À RECONSTITUIÇÃO DOS BENS LESADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DE EMPRESA DESPROVIDO. 1.
'O dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva' (STJ,
EREsp
n. 1.342.846/RS)
. 2. A comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio
da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar. 3.
'A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo' (STJ, REsp 1.586.515/RS). 4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, os pleitos de redução e majoração devem ser rejeitados.
5. Os valores resultantes da indenização por dano moral coletivo deverão ser direcionados a um fundo que cumpra os requisitos previstos no art. 13 da Lei 7.347/85. 6. Recurso conhecido e provido do Ministério Público. Recurso da empresa desprovido."

(TJ-MT – Apelação Cível no 00003283820148110007, Rel. Des. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19/11/2024,
DJe
03/12/2024)

"E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA –
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDAD
E – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. A exposição e a comercialização de produtos em desacordo com as regras da vigilância sanitária e, quando constatada por reiteradas fiscalizações, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo.
Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
."

(TJ-MT – Apelação Cível no 00175225520178110004, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2023,
DJe
14/08/2023)

"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO
– DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, bem como a divergência dos preços anunciados nos produtos das gôndolas em comparação com os valores aferidos no caixa, mediante a leitura do código de barras, quando constatadas por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configuram dano moral coletivo, uma vez que houve a exposição do consumidor ao perigo. 2.
Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causados aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 3. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada."

(TJ-MT – Apelação Cível no 10144166620208110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2024,
DJe
15/02/2024)

Os julgados acima reproduzidos evidenciam, de forma segura, que
esta
Corte de Justiça vem consolidando orientação segundo a qual, em casos análogos envolvendo violações sanitárias em estabelecimentos do setor alimentício, os valores indenizatórios usualmente oscilam entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sempre em consonância com as particularidades do caso concreto.

No julgamento da Apelação Cível no 00003283820148110007, manteve-se a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); na Apelação Cível no 00175225520178110004, foi confirmado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e, na Apelação Cível no 10144166620208110003, fixou-se indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em hipótese que envolvia, além das irregularidades sanitárias, outras práticas lesivas ao consumidor.

Procedendo ao necessário cotejo entre os parâmetros extraídos desses precedentes e as particularidades do caso ora submetido a julgamento, constata-se que o valor arbitrado na sentença — R$ 20.000,00 (vinte mil reais) —, embora não seja insignificante, situa-se aquém do patamar que melhor atende às peculiaridades da presente demanda, sobretudo diante: (i) da extensão das irregularidades, verificadas em praticamente todos os setores do estabelecimento; (
ii
) da especial gravidade das práticas fraudulentas identificadas, notadamente a reembalagem de produtos vencidos com aposição de novas etiquetas de validade; (
iii
) do histórico de reincidência documentado desde 2013; (
iv
) da recusa injustificada à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta; e (v) do porte econômico da empresa requerida.

Por outro lado, o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), postulado pelo Ministério Público, mostra-se desproporcional às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, especialmente diante da posterior regularização integral das desconformidades e da inexistência de comprovação de dano concreto à saúde de consumidores determinados.

Ponderados, portanto, todos esses elementos, e observados os parâmetros jurisprudenciais consolidados por esta Corte de Justiça, revela-
se adequada, proporcional e juridicamente suficiente a majoração da indenização para o valor de R$
50.
000,00 (
cinquenta
mil reais), quantia que, ao mesmo tempo, preserva a proporcionalidade da condenação, mostra-se compatível com a capacidade econômica da requerida e cumpre, com efetividade, as funções pedagógica, preventiva e dissuasória inerentes à tutela coletiva.

Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso ministerial, para majorar a indenização por dano moral coletivo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação
,
REJEITO
as preliminares arguidas
— a de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões da Compacta Comercial Ltda ao recurso ministerial, e a de ausência de interesse processual deduzida no recurso da Compacta Comercial Ltdae, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Compacta Comercial Ltda
, mantendo integralmente a sentença no que tange ao reconhecimento da prática de condutas abusivas e lesivas aos consumidores e à condenação por dano moral coletivo; e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente quanto ao quantum indenizatório, majorando o valor da condenação por dano moral coletivo de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à destinação do valor
para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e cidadania, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/1985.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026